Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-78.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-78.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 166.914.231-00 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (APELADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), RODRIGO PIRANI - CPF: 617.269.581-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL ENTRE PARTICULARES. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. CHEQUES DADOS EM GARANTIA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. LIMITAÇÃO DOS JUROS NO MÚTUO FENERATÍCIO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em mútuo verbal, sob o fundamento de insuficiência de prova da contratação e do inadimplemento.

2.
O autor alegou ter emprestado R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
aos réus, mediante transferências bancárias e emissão de cheques em garantia, sem posterior restituição dos valores.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) saber se o mútuo verbal foi suficientemente demonstrado; (
ii
) saber se incumbia aos réus provar o pagamento alegado
.

III. Razões de decidir

4. O mútuo verbal pode ser comprovado por prova documental indireta e oral, à luz da liberdade de forma dos negócios jurídicos, quando os elementos dos autos revelam correspondência entre transferências, cheques e depoimento pessoal dos réus.

5. A admissão, em depoimento, de que os valores decorreram de empréstimo e de que os cheques eram de titularidade do credor reforça a existência da obrigação.

6. Alegado o pagamento, cabe aos réus
comprovarem
o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

7. Inexistindo prova de pactuação de juros nos moldes pretendidos, a condenação deve ficar limitada ao principal emprestado, com atualização e encargos
legais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Comprovado por prova documental e oral o mútuo verbal entre particulares, compete ao réu demonstrar o pagamento alegado, por constituir fato extintivo da obrigação”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 107, 586, 591; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 2º; Decreto 22.626/1933, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.987.016/RS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hermógenes Ferreira da Fonseca
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente
o pedido formulado na Ação de Cobrança, ajuizada em face de
Irineu
Pirani
e
Rodrigo
Pirani
.

O Ju
i
z sentenciante
r
econheceu que as partes entabula
r
am negócios entre si, mas concluiu que as provas apresentadas eram insuficientes para demonstrar
,
de forma inequívoca
,
a existência do contrato verbal de mútuo no valor e nas condições alegadas na inicial, tampouco o inadimplemento específico objeto da demanda.

Obtemper
ou que os comprovantes de transferências bancárias não individualiza
r
am o mútuo, podendo decorrer de outros negócios jurídicos, e que o verso d
os cheques
indicava
caucionamento
de negócios.
Por outro lado, a
fastou
a
condenação
dos apelados
por litigância de má-fé.

Ao final, c
ondenou o autor
/apelante
nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustent
ou
que
o Juiz da causa
incorreu em erro
de
ju
lgamento
ao exigir do credor a prova do inadimplemento, quando o inadimplemento é fato negativo e, na qualidade de fato extintivo, é ônus probatório dos réus
/apelados
(art. 373, II, do CPC)
.

Alegou que há prova da
existência do mútuo
, visto que os apelados confirmaram a relação de empréstimo particular
desde a contestação,
e
se limit
aram
a alegar pagamento
.

Afirmou que
n
a
decisão saneadora
fora
reconhecid
a
a inexistência de controvérsia sobre mútuo,
e
fix
ou
como ponto controvertido apenas o abatimento de valores
, bem como que
o apelado Irineu
Pirani
confessou, em depoimento pessoal, que o fluxo de capitais era decorrente de empréstimo e reconheceu ser o apelante credor dos cheques
.

Argumentou que
a correspondência entre as datas e os valores das transferências e dos cheques emitidos demonstra
, de forma
cabal
,
a existência e os termos do mútuo.

Com suporte nesses argumentos, r
equereu a reforma integral da sentença para que a pretensão seja julgada procedente.

Contrarrazões no ID
354326933.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Hermógenes Ferreira da Fonseca
ajuizou
Ação de Cobrança em face de
Irineu
Pirani
e
Rodrigo
Pirani
ao argumento de
que mantinha
m

estreita
relação de amizade e que, em razão de dificuldades financeiras d
a pessoa jurídica
Agropecuária Mata Rica Ltda.
,

da qual
um dos
Apelados
é
sócios, celebrou C
ontrato
V
erbal de
M
útuo entre 2013 e 2014, emprestando-lhes a quantia total de R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
.

Para melhor compreensão d
a cronologia econômica do caso, o Apelante
relacionou
os
valores e as datas dos
empréstimos
, abaixo reproduzid
o
s
:

-
30
/12/2013
: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, transferidos do Banco da Amazônia S.A., favorecida
Agropecuária Mata Rica Ltda
.

-
30/12/2013
: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, transferidos do Banco Sicredi S.A., favorecida
Agropecuária Mata Rica Ltda
.

Como
garantia
da quitação
, o
Apelado Rodrigo
Pirani
emitiu o Cheque no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 28/12/2013
(ID 354326854).

-
10/02/2014
: R$ 10.000,00 (dez mil reais), transferidos do Banco
SICOOB S.A. em favor de Rodrigo
Pirani
.

-
24/03/2014
: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), transferidos do Banco
Sicredi S.A.

Agropecuária Mata Rica Ltda
.

-
26/05/2014
: R$ 10.000,00 (dez mil reais), transferidos do Banco
Sicredi Araguaia S.A.
, favorecida
Agropecuária Mata Rica Ltda
.

-
23/10/2014
: R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
transferidos do Banco Bradesco S.A., favorecida
Agropecuária Mata Rica Ltda
.

Como garantia da quitação, o Apelado Rodrigo
Pirani
emitiu o Cheque no valor de R$ 3
0
.000,00 (trinta mil reais), em 2
3
/
04
/201
4
(ID 354326854).

O
A
pelante a
firmou ter se valido de cheque especial junto às instituições financeiras Basa, Banco do Brasil, Sicredi e Bradesco para viabilizar os repasses
. E apesar de ter cumprido sua parte no combinado, os A
pelados
deixaram de
restituir os valores
,
acrescidos dos juros
legais
.

Relat
ou
que, ao longo dos anos subsequentes, os Apelados foram apresentando justificativas para o não pagamento, sempre invocando a expectativa de receber valores decorrentes de alienação de imóvel rural, o que foi tolerado pelo Apelante em consideração ao vínculo pessoal que os unia.

Aduz
iu
que, com o tempo, os devedores
Apelados
passaram a ostentar sinais externos de prosperidade
, com

a
aquisição de veículos, participação em eventos sociais de elevado custo e a compra, em maio
/
2022, de propriedade rural registrada sob a matrícula nº 16.590 do Cartório de Registro de Imóveis de Jussara/GO, por valor declarado de
mais de
R$ 3
milhões de reais
, evidenciando, a seu ver, a inexistência de qualquer óbice ao cumprimento da obrigação.

Em vista dessa narrativa, r
equereu a condenação
dos Apelados
ao pagamento do valor atualizado
,

em 2023
, no importe

de R$ 661.761,64
(seiscentos e sessenta e um mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e centavos)
.

Em suas
defesas, os Apelados s
uscitaram, em sede preliminar, a prescrição, sob o argumento de que se trataria de cobrança de cheques prescritos
, sendo
um no valor de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais)
, emitido em 28
/12/
2013, e outro no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, emitido em 23
/04/
2014, de modo que a pretensão estaria submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.

No mérito,
negaram o
vínculo de amizade íntima, mas
confirmaram a
s relações negociais pretéritas, no contexto das quais houve diversas trocas de cheques e outras transações comerciais, razão pela qual os títulos apresentados pelo demandante
/apelante
não seriam prova de dívida atual e exigível.

Os contestantes asseveram, ainda, que todos os valores eventualmente devidos teriam sido integralmente pagos em espécie, manifestando estranheza com o ajuizamento da ação quase
10 (
dez
)
anos após a emissão dos cheques
.

Alega
ram
que o
Apelante
alter
ou
a verdade dos fato
s e
utiliz
ou
o processo com objetivo ilegítimo de enriquecimento ilícito, de abalo à imagem dos
Apela
dos e de prejuízo às suas relações comerciais, inclusive porque a existência da demanda estaria ocasionando dificuldades ao
Apelado
Rodrigo
Pirani
na obtenção de empréstimos e financiamentos perante instituições financeiras.

Caso acolhida a pretensão inicial, os Apelados
impugna
ram
as planilhas de cálculo apresentadas com a inicial, sob o argumento de que conteriam juros exorbitantes e ilegais, descritos até mesmo como típicos de agiotagem
.

Na
decisão saneadora, o Juiz do processo
rejeitou
a prejudicial de mérito
(
prescrição
)
,
posto
que a pretensão deduzida não se funda
na cobrança dos cheques em si, mas na
tese
de inadimplemento de contrato verbal de mútuo
(
contrato feneratício)
, hipótese sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Ressaltou
, no mais,
que os cheques serv
ira
m apenas como elementos probatórios da relação obrigacional narrada.

F
ixou como pontos controvertidos:
(i)
a existência e legitimidade da cobrança decorrente do alegado mútuo verbal;
(
ii
)
os termos do pacto, especialmente quanto a juros, vencimento e eventual inclusão das taxas de cheque especial suportadas pelo autor
/apelado
;
(
iii
)
o valor efetivamente devido em razão do inadimplemento;
(
iv
)
a eventual dedução de quantias
amortizadas
pelos
Apelados
.

Realizou-se audiência de instrução, com a tomada de depoimento do Apelado Irineu
Pirani
, que
fez referências ao fluxo de capitais como decorrente de empréstimo, reconheceu que os depósitos efetuados em favor da empresa Agropecuária Mata Rica revertiam em seu próprio benefício, admitiu que o Apelante era credor dos cheques emitidos e afirmou possuir prova documental do pagamento realizado, solicitando prazo para localizá-la.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

O Juiz
a quo
concluiu pela improcedência do pedido autoral
por entender que o autor
/apelante
não conseguiu demonstrar, de forma segura, a existência do contrato verbal de mútuo nos moldes narrados na petição inicial

e

o inadimplemento específico imputado aos réus
/apelados
.

R
econheceu que havia relação negocial entre as partes, inclusive porque
os Apelados a
dmiti
ram
que “sempre fizeram negócios”, mas assentou que os documentos apresentados pelo autor
/apelante

são
frágeis e confusos, formando conjunto probatório incapaz de comprovar que as transferências bancárias decorreram, precisamente, do empréstimo alegado.

Além disso,
considerou
que as anotações no verso das cártulas de cheque apontavam para
a caução
de negócios diversos, de modo que eventual inadimplemento deveria ter sido perseguido pela via executiva própria ou por ação adequada, e não da maneira como a cobrança foi estruturada.

In
conformado, o autor da demanda recorreu.

O ponto nodal da lide se circunscreve

em
determinar, à luz do conjunto probatório produzido, se o contrato verbal de mútuo
foi
demonstrad
o
e, em caso afirmativo, se os Apelados comprovar
am
o fato extintivo
consistente n
o pagamento alegado
na
defesa.

Com efeito, o
contrato de mútuo regulado pelos
arts
. 586 e seguintes do Código Civil é negócio jurídico real que se aperfeiçoa com a entrega da coisa fungível ao mutuário, transferindo-lhe a propriedade.

Por sua natureza, especialmente quando celebrado entre particulares em contexto de informalidade e confiança recíproca, frequentemente prescinde de documento escrito, podendo sua existência ser demonstrada por meio de prova documental indireta e oral.

Vale lembrar
que a
liberdade de forma, consagrada no art. 107 do Código Civil, impede que a
falta
de instrumento escrito, por si só, obstaculize o reconhecimento da obrigação, desde que a prova produzida permita a formação de convicção segura sobre a realidade do negócio.

No caso em exame, a análise do material probatório conduz a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo de origem.

Com efeito, a
instrução documental revela encadeamento lógico de alta significância probatória.

Os comprovantes de transferências bancárias e
os
depósitos acostados à inicial demonstram o efetivo fluxo de recursos do patrimônio do Apelante para as contas dos Apelados
(e respectiva empresa
Agropecuária Mata Rica
Ltda.)
, em datas e valores que apresentam estrita correspondência com as cártulas emitidas pelos devedores
Apelados
.

O primeiro cheque, emitido em 28
/12/
2013, no valor de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais)
, coincide temporalmente com as transferências de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
realizadas na mesma data, provenientes respectivamente do BASA e do SICREDI, somando exatamente o montante da cártula
com o acréscimo de possíveis juros de compensação
.

O segundo cheque, emitido em 23
/04/
2014, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, insere-se no contexto das remessas subsequentes
de numerários, a saber
:
(i)
a transferência de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
de fevereiro
/
2014,
(
ii
)
o cheque de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
de março
/
2014,
(
iii
)
a transferência de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
de maio
/
2014
,
esta última acompanhada da assinatura do próprio Apelado Irineu
Pirani
ao lado da descrição do fluxo de capital
, e (iv)
o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
remetido em outubro
/
2014.

Ora, é solar clareza que a
soma total dessas operações é de R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
, valor
que corrobora a importância representada n
as cártulas emitidas.

Ademais, a
anotação manuscrita aposta no verso dos
02 (dois)
cheques, embora redigida de forma singela e sem rigor técnico-jurídico, revela a consciência dos signatários quanto à natureza da obrigação que representavam
(garanti
r
o pagamento dos empréstimos
comprovados
)
.

À luz
dos
arts
. 112 e 113, caput e § 1º, incisos I, II, III e V, do Código Civil, a interpretação dos negócios jurídicos deve priorizar a intenção neles consubstanciada em detrimento do sentido literal da linguagem, atendendo-se ao comportamento das partes posterior à celebração do negócio, aos usos e costumes do lugar e à boa-fé.

Nessa perspectiva, o conjunto formado pelas cártulas emitidas pelos próprios Apelados e pela movimentação bancária contemporânea e equivalente é altamente indicativo de que os títulos foram dados em garantia de valores recebidos a título de empréstimo.

Esse quadro documental recebe reforço decisivo da prova oral produzida em audiência.

E
m

seu depoimento pessoal,
o Apelado Irineu
Pirani

admitiu que o fluxo de capitais em seu favor era decorrente de empréstimo, que os depósitos realizados em nome da Agropecuária Mata Rica revertiam em seu benefício, e que o Apelante era credor dos cheques em questão.

Afirmou,
em outro momento
,
que
possu
ía a
prova documental do pagamento que aleg
ou
ter realizado e requereu prazo para sua localização.

Essa declaração, longe de ser mero reconhecimento genérico de relações negociais pretéritas, constitui admissão específica dos elementos estruturais da pretensão do Apelante: a entrega dos recursos, a natureza de empréstimo da operação e a condição de credor do demandante.

E não é só isso.
A
peça defensiva
não negou o núcleo do negócio jurídico
; a
o contrário, tese
e
leita foi a do pagamento
, que constitui
fato extintivo do direito do credor, o que logicamente pressupõe a prévia existência de obrigação a ser extinta.

A arguição de prescrição e a impugnação dos cálculos complementam a defesa sem negar a relação obrigacional em sua essência.

A afirma
tiva
de que
os devedores/apelados "pagaram, em espécie, todos os valores que deviam ao requerente" somente têm
sentido na hipótese em que há dívida reconhecida, ainda que de forma implícita.

A
liás, no despacho
saneador
,

os pontos controvertidos não incluíram

a existência do mútuo em abstrato,
e sim
os termos do pacto, o montante devido e eventual abatimento de valores pagos
, cuja
formulação é coerente com a premissa de que a relação obrigacional não
fora
contestada.

Estabelecida a existência do contrato de mútuo com fundamento suficiente na prova documental e na prova oral produzida nos autos, inverte-se o campo probatório quanto ao adimplemento.

Nos termos do art. 373, II, do C
PC
, incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, e o
pagamento é, por excelência, fato extintivo da obrigação,
cuja
demonstração recai inteiramente sobre os devedores
/Apelados
, que dele se valeram como fundamento da defesa de mérito.

E
, na condição de fato negativo
, o
inadimplemento
não comporta demonstração positiva por parte do credor
/apelante
, dada a impossibilidade lógica de se provar a inexistência de evento.

A despeito disso, o
s Apelados não trouxeram qualquer elemento de prova apto a corroborar a alegada quitação.
Isto é, a
firmaram
o
pag
amento
em espécie, sem a produção de recibo, comprovante de transferência, extrato bancário, declaração de testemunhas ou qualquer outro documento que desse substrato mínimo à tese.

Aliás, o
próprio Apelado Irineu
Pirani
, ao afirmar em audiência que possuía prova do pagamento e solicitar prazo para localizá-la, sinalizou a existência de tal documentação, mas jamais foi juntada aos autos
, seja
ao tempo da audiência
ou

n
o prazo decorrido até as alegações finais.

A
meu sentir, a
omissão probatória é determinante: a
tese
de pagamento, desacompanhada de qualquer evidência concreta, não tem aptidão para afastar a pretensão do credor.

Uma vez que a existência do negócio resultou suficientemente demonstrada pela convergência da prova documental e oral, e que a defesa de mérito se fundou no pagamento
(
fato extintivo
),

recaiu
sobre os Apelados o ônus da prova, do qual não se desincumbiram.

Logo, a
sentença merece reforma
para reconhecer a existência do mútuo feneratício verbal, pendente de quitação.

No que tange ao valor da condenação, o pedido do Apelante contempla a importância de R$ 661.761,64
(seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
,
uma vez
que incorpor
ou
os juros cobrados pelas instituições financeiras em decorrência do uso do cheque especial para viabilizar os empréstimos realizados. Todavia, impõe-se delimitar os efeitos da condenação à luz das regras aplicáveis ao mútuo entre particulares.

O contrato de mútuo feneratício entre particulares, fora do âmbito do Sistema Financeiro Nacional, sujeita-se às disposições dos
arts
. 586 a 592 do Código Civil, vedada a estipulação de juros superiores ao limite previsto no art. 591 do mesmo diploma, cumulado com o art. 1º do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), o que corresponde à taxa de
12% (
doze por cento
)
ao ano, com capitalização anual, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do REsp
1.987.016/RS, da Terceira Turma, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi,
Verbis
:

“(...)
4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os
arts
. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (
arts
.
591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio. Precedentes.
(...)

(STJ - REsp: 1987016 RS 2022/0047601-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2022)
.

Partindo dessa premissa
, eventuais encargos que excedam o limite legal devem ser reduzidos, conservando-se o negócio jurídico.

No
caso, não
há
p
rova de que as partes tenham ajustado taxa de juros sobre o mútuo verbal, e a memória de cálculo
apresentada pelo Apelante inclui
os juros e IOF decorrentes do cheque especial tomado junto às instituições financeiras para viabilizar o repasse dos recursos.

Sem embargo aos
custo
s
financeiro
s
suportado
s

pelo Apelante
, sua repercussão sobre o
saldo
devedor dependeria de ajuste expresso entre as partes quanto à remuneração do mútuo
,
cuja existência não ficou demonstrada.

Nesse contexto, a condenação deve corresponder ao principal emprestado de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data da primeira remessa dos recursos (30
/12/
2013), e de juros de mora
de

1% ao mês
a contar da
citação, observado o limite de
12% (
doze por cento
)
ao ano para os juros remuneratórios aplicáveis na fase de liquidação.

A condenação por litigância de má-fé requerida pelos Apelados não comporta acolhimento.

O exercício do direito de ação, ainda que ao final julgado improcedente em primeiro grau, não configura, por si só, conduta processual temerária ou desonesta. A pretensão do Apelante estava amparada em elementos documentais e não era destituída de plausibilidade jurídica, circunstâncias que afastam a caracterização das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

Em termos mais claros, a
improcedência da tese adversa, na instância de origem, não equivale à má-fé processual.

Feitos esses esclarecimentos,

d
ou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Hermógenes Ferreira da Fonseca
.

De conseguinte,
reform
o
a sentença e julg
o

parcialmente
procedente o pedido inicial
. C
ondeno
Irineu
Pirani
e
Rodrigo
Pirani
, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), a título de principal do mútuo, acrescida de correção monetária pelo
IPCA desde a data da primeira remessa dos recursos (30
/12/
2013), e de juros de mora
pela SELIC, deduzida o IPCA, a contar da
citação, observado o limite de
12% (
doze por cento
)
ao ano para os juros remuneratórios aplicáveis na fase de liquidação
.

Inverto o ônus
da
sucumbência e condeno os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários recursais porque os Apelados não foram condenados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026